Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700201-13.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIO FLORENCIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ENIO FLORENCIO DA SILVA contra decisão que negou o pedido de tutela de urgência formulado na origem. Antes de se proceder ao exame do pedido de antecipação da pretensão recursal, se faz necessário que o Juízo na origem preste informações. A controvérsia quanto à legalidade, ou não, dos procedimentos adotados pelo Distrito Federal e que resultaram na emissão do Auto de Intimação Demolitória n. D125003-OEU, passa pelo exame da construção irregular, porque inexistente Alvará de Construção até então, de edifício plurifamiliar de 4 pavimentos, aí incluído o térreo, em área residencial destinada a habitações unifamiliares (ver escritura objeto do ID 83212868 - Pág. 2). Na linha do entendimento adotado por ocasião do julgamento da Apelação Cível n. 07112662420178070018, acordão n. 1206803, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, julgado em 09.10.2019, tomado em matéria similar, afirmou-se a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processamento e julgamento da causa (art. 2o, inciso IV, da Resolução no 03/2009 do TJDFT e art. art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). Por outro fundamento, desta vez considerando o conteúdo econômico que envolve a construção de edifício, pode parecer módica a atribuição de valor à causa em R$ 5.000,00, ainda que unicamente para anular ato administrativo. Em situação como tal pode o Juiz da causa corrigir seu valor (art. 292, § 6o, do CPC), hipótese que também afastaria a competência dos Juizados de Fazenda Pública. Dessa forma, solicite-se o envio de informações ao Juízo onde tramitam os autos, notadamente quanto à afirmação de sua competência para processamento e julgamento da causa. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.